Tribunal: TJMT
Processo: 1018692-04.2024.8.11.0003
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018692-04.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Seguro]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GAZIN SEGUROS S.A. - CNPJ: 28.414.401/0001-07 (APELANTE), ARMANDO SILVA BRETAS - CPF: 018.314.579-89 (ADVOGADO), LUIS CARLOS RIBEIRO DA SILVEIRA - CPF: 058.387.961-62 (APELADO), AUGUSTO MATHIAS DE OLIVEIRA - CPF: 032.299.191-90 (ADVOGADO), GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - CNPJ: 77.941.490/0001-55 (TERCEIRO INTERESSADO), ARMANDO SILVA BRETAS - CPF: 018.314.579-89 (ADVOGADO), GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - CNPJ: 77.941.490/0001-55 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. SINISTRO POR DESEMPREGO INVOLUNTÁRIO. NEGATIVA DE COBERTURA FUNDADA EM CLÁUSULA DE CARÊNCIA SEM DESTAQUE.
ART. 54,
§ 4o,
DO
CDC
.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO CONSUMIDOR. PAGAMENTO PARCELADO E CONDICIONADO À COMPROVAÇÃO MENSAL DE DESEMPREGO. PRÁTICA ABUSIVA.
AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL.
INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. DANO MORAL CONFIGURADO. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA FIXADO NA CITAÇÃO.
RESPONSABILIDADE CONTRATUAL.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível contra sentença que julgou procedentes pedidos de custeio das parcelas de contratos de seguro de proteção financeira e de indenização por danos morais, em razão de negativa de cobertura securitária e inscrição indevida do nome do consumidor em cadastros de inadimplentes.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em
saber
: (i) se a cláusula de carência invocada para negar cobertura securitária ao bilhete no 460229 é válida; (
ii
) se o pagamento da indenização poderia ser condicionado à comprovação mensal do desemprego; (
iii
) se houve descumprimento da obrigação securitária quanto aos demais contratos; e (
iv
) se a inscrição indevida em
cadastro de inadimplentes gera direito à indenização por danos morais e a fixação do termo inicial dos juros de mora.

III. Razões de decidir

3. A cláusula de carência que limita direito do consumidor deve estar redigida com destaque e ser de fácil compreensão (CDC, art. 54, § 4o).

4. A cláusula contratual estabelece o pagamento da indenização em parcela única. Condicionar o pagamento à manutenção do desemprego é prática abusiva

pois isso coloca o consumidor em desvantagem exagerada e frustra a finalidade do seguro.

5. A recusa injustificada de cobertura securitária, que resultou na inscrição indevida do nome do consumidor em cadastros de inadimplentes, configura dano moral indenizável, pois extrapola o mero aborrecimento e causa angústia e transtornos.

6. O valor fixado na sentença a título de danos morais

é proporcional e razoável, atendendo aos critérios compensatório e pedagógico.

7
. Tratando-se de responsabilidade contratual, o termo inicial dos juros de mora é a data da citação
,
conforme o art. 405 do Código Civil
.

IV. Dispositivo e tese

8
. Recurso parcialmente provido
.

Tese de julgamento:
“
1.
A cláusula de carência em contrato de seguro

que limita direito do consumidor
deve ser redigida com destaque e ter sua ciência inequívoca comprovada pela seguradora
.
2. É abusivo condicionar o pagamento da indenização securitária à manutenção do estado de desemprego quando o contrato prevê pagamento em parcela única. 3. A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes, decorrente de recusa injustificada de cobertura securitária, gera direito à indenização por danos morais.
4.
O termo inicial dos juros de mora, na responsabilidade contratual por dano moral, é a data da citação
.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, X; CC, art. 405; CDC,
arts
. 39, IV; 46; 51, IV; 54, § 4o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no
AREsp
1.792.346/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 09.09.2024; TJ-MT, APL 0014748-
48.2011.8.11.0041, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, 3a Câmara de Direito Privado, j. 30.03.2016; STJ,
AgInt
no
AREsp
2.104.773/TO, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 4a Turma, j. 14.08.2023; TJ-MT, N.U 1007435-67.2021.8.11.0041, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 4a Câmara de Direito Privado, j. 07.08.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
Gazin
Seguros S.A. e
Gazin
Indústria e Comércio de Móveis e Eletrodomésticos Ltda. contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que julgou procedente a Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais e Materiais ajuizada por
Luis
Carlos Ribeiro da Silveira.

Na origem,
o autor alegou ter contratado seguros de proteção financeira em diversas compras junto à
Gazin
. Sustenta que, após sua demissão involuntária, a seguradora se recusou a quitar a dívida em parcela única e impôs a condição de comprovação mensal de desemprego. Requereu a suspensão das cobranças, o pagamento em parcela única do valor segurado e a condenação das empresas em danos morais.

O Juízo de origem deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência para a exclusão do nome do apelado dos órgãos de proteção ao crédito (SPC/SERASA). Em seguida, proferiu sentença julgando os pedidos procedentes para determinar que as empresas custeassem as parcelas de todos os contratos até o teto segurado, condenando-as, ainda, ao pagamento de R$ 8.000,00 por danos morais, com juros a partir do evento danoso e correção monetária desde a decisão, bem como ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixou em 10% sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais,
as apelantes argumentam que a negativa de cobertura para o bilhete no 460229 foi legítima, pois o apelado
não cumpriu o período de carência de 30 dias. Para os demais contratos, alegam que a obrigação de fazer já foi cumprida, com a baixa dos títulos de seguro até o limite de cobertura. Sustentam a inexistência de dano moral, pois não houve conduta ilícita, tratando-se a exigência de comprovação do desemprego de uma condição contratual lícita. Subsidiariamente, pedem a redução do
quantum
indenizatório e a fixação dos juros de mora a partir da citação, e não do evento danoso.

Contrarrazões pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia recursal
cinge-se
a análise da negativa de cobertura do bilhete no 460229, o cumprimento da obrigação securitária quanto aos demais bilhetes, a existência de dano moral indenizável e a definição dos limites da obrigação de custeio.

Inicialmente, reconhece-se que a relação jurídica é de consumo, regida pelo CDC, sendo incontroverso que o apelado contratou seguro de proteção financeira e sofreu sinistro (desemprego involuntário).

Quanto ao bilhete no 460229, a cláusula de carência invocada pelas apelantes não foi comprovadamente destacada, como exige o art. 54, §4o, do CDC, de forma a permitir imediata e fácil compreensão. A simples alegação de sua existência não vincula o consumidor sem prova da ciência inequívoca. Precedentes do STJ e deste Tribunal reforçam tal exigência, impondo a manutenção da cobertura.

Para ilustrar:

“[...] No âmbito de contratos que regulam as relações de consumo, é condição de eficácia da cláusula limitativa dos direitos do consumidor
sua prévia informação, com esclarecimento do seu conteúdo
( CDC
,
art
.
46). Precedentes. [...] (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1792346 SP 2020/0306494-6, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 09/09/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
13/09/2024).”

“[...]
Nos termos do art. 54, § 4o, do CDC, tratando-se de cláusula limitativa de direito do consumidor, prevendo exclusão de cobertura securitária, deve ser redigida com destaque, permitindo s
ua imediata e fácil compreensão
. Além disso, não tendo a seguradora logrado provar que cientificou o segurado da existência de cláusula limitativa ao direito, impõe-se dever de indenizar pelo valor ajustado na apólice.
[...]
(TJ-MT - APL: 00147484820118110041 MT, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 30/03/2016, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 12/04/2016).”

As
a
pelantes insistem que a indenização foi paga de forma parcelada e condicionada à comprovação do desemprego. Contudo, a cláusula 14 das "Condições Gerais" do seguro é explícita ao dispor que
"Salvo disposição em contrário, a indenização será paga sob a forma de parcela única."
. O condicionamento do pagamento à manutenção do desemprego é uma prática abusiva que coloca o consumidor em desvantagem exagerada, ferindo a boa-fé objetiva e o CDC.

No tocante aos demais bilhetes, ainda que tenha havido baixa parcial de títulos, não se demonstrou a quitação integral das obrigações. O condicionamento do pagamento à comprovação mensal de desemprego, além de não constar do contrato, frustra a finalidade da cobertura, caracterizando descumprimento da obrigação.

A imposição de condições não previstas em contrato, que levou à negativação
do nome do autor
, configura dano moral indenizável. A inscrição indevida em cadastros de inadimplentes, decorrente da recusa injustificada de cobertura, excede mero aborrecimento e causa efetiva angústia e transtornos, justificando a reparação.

Nesse sentido:

“[...] A recusa injustificada ou indevida ao pagamento de indenização securitária causa reparação a título de dano moral, por não ensejar mero aborrecimento. [...] (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2104773 TO 2022/0102767-0, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA,
Data de Julgamento: 14/08/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
16/08/2023).”

“[...] A recusa imotivada de cobertura securitária, mesmo diante de comprovação do sinistro e do direito do segurado, configura ato ilícito e enseja reparação por danos morais. [...] (N.U 1007435-67.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/08/2025,
Publicado
no DJE 07/08/2025).”

O valor arbitrado pela sentença, de R$ 8.000,00, mostra-se proporcional e razoável em relação à gravidade da conduta e aos danos causados, atendendo tanto ao caráter compensatório para o lesado quanto ao caráter pedagógico-punitivo para o ofensor.

Por outro lado, assiste razão às apelantes quanto ao termo inicial dos juros de mora. Tratando-se de responsabilidade contratual, os juros incidentes sobre a indenização por danos morais devem fluir a partir da citação (art. 405 do CC), e não do evento danoso.

Mantém-se, entretanto, o termo inicial da correção monetária fixado na sentença, ou seja, a partir da data da decisão que arbitrou o valor, conforme Súmula 362 do STJ.

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação,
apenas para fixar o termo inicial dos juros de mora na data da citação, mantendo-se, no mais, a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2025